Tribunal: TJDFT
Processo: 0731347-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL. REQUISISTOS. NÃO PREENCHIDOS. BENEFICIÁRIO EM TRATAMENTO. TEMA 1.082/STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor nos contratos de plano de saúde.
2. Não se discute a possibilidade de rescisão unilateral sem motivação, contudo, nos termos do artigo 13 da Lei no 9.656/98, imprescindível a notificação prévia do consumidor, não tendo ocorrido, indevida a resilição.
3.1. Além disso, nos termos do Tema 1.082 do Superior Tribunal de Justiça “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida”.
3.2. No caso em análise, considerando o tratamento em que é submetida a parte agravada, necessária a cobertura dos cuidados assistenciais.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.